Tribunal: STF
Processo: Rcl 72397
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO RE Nº 1.040.515/SE — TEMA RG Nº 979.  TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Diretório Municipal do Podemos, contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 2186946-12.2024.8.26.0000, por meio do qual teria sido aplicada incorretamente a decisão proferida no RE nº 1.040.515-RG/RJ, Tema nº 979 do ementário da Repercussão Geral, assim como violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

    2. Narra o reclamante que ajuizou ação anulatória junto à origem, na qual formulou pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, buscando a suspensão dos efeitos da Resolução nº 20, de 2023, da Câmara Municipal de São Paulo, que decretou a cassação do mandato do Vereador Camilo Cristófaro Martins Júnior, a fim de assegurar o direito do parlamentar cassado de concorrer às eleições municipais de 2024.

    3. Assevera que a cassação do mandato parlamentar, tal como ocorreu, revela-se “absolutamente nula nos termos do art. 5º, XII, da Constituição Federal, e nos moldes do Tema 979 desta Corte, vez que se tratou de vazamento acidental e de gravação ambiental não autorizada da esfera privada”.

    4. Relata que, após o indeferimento da tutela antecipada, interpôs agravo de instrumento, cujo provimento foi negado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, inclusive, afastou a aplicação do Tema nº 979 da sistemática da Repercussão Geral, ao caso concreto, violando a autoridade desta Suprema Corte.

    5. Sustenta que, além da aplicação teratológica do paradigma firmado em repercussão geral, o Tribunal reclamado também teria incidido em afronta ao conteúdo do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF “ao negar vigência aos arts. 20 e 21 do Código Civil, em contrariedade a garantia constitucional prevista no art. 5º, X, da Constituição Federal”.
 
    6. Requer, liminarmente, “a suspensão dos efeitos da Resolução nº 20, de 19 de setembro de 2023, até o julgamento do mérito dessa reclamação, para que o vereador Camilo Cristófaro Martins Junior possa, caso possua a votação necessária, ser eleito no pleito de 2024”. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar o rejulgamento da causa à luz do Tema RG nº 979.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado teria aplicado incorretamente o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema nº 979 do ementário da Repercussão Geral, cujo leading case, RE nº 1.040.515/SE, ficou assim ementado:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Mérito. Tema nº 979. Ilicitude da prova. Gravação ambiental clandestina. Processo eleitoral. Ausência de conhecimento de um dos interlocutores e de autorização judicial. Violação da privacidade e intimidade. Direitos fundamentais. Liberdade probatória. Limites. Artigo 5º, incisos X, XI E LVI, da CF/88. Princípio da boa-fé. Inaplicabilidade da orientação firmada na questão de ordem no RE nº 583.937/RJ em matéria eleitoral. Não provimento. Fixação de tese . 1. Uma vez exaurido o mandato do recorrido em 2016, eventual provimento do presente apelo extremo não surtiria nenhum efeito sobre o caso concreto, o que, num primeiro juízo, poderia levar à conclusão de sua prejudicialidade, não fosse o reconhecimento da repercussão geral acerca do tema, o que enseja a objetivação do processo e seu prosseguimento (Precedente: RE nº 657.718-AgR, red. do ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/19). 2. Conquanto o STF, no julgamento do RE nº 583.937/RJ-QO, tenha sufragado a validade da prova obtida por meio de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem autorização judicial, a seara eleitoral guarda peculiaridades que, inexoravelmente, conduzem a solução jurídica distinta. 3. A produção da prova na busca pela verdade material e pela elucidação dos ilícitos eleitorais deve ser realizada mediante juízo de ponderação e proporcionalidade entre o princípio da liberdade probatória e o da vedação da prova ilícita, observando-se, essencialmente, o disposto no art. 5º, incisos X, XI e LVI, da Carta Magna. 4. Tais balizas são as que mais se harmonizam com a lisura e a moralidade que devem nortear os atores envolvidos na arena política e visam a expurgar práticas desleais e perniciosas guerras jurídicas, largamente difundidas como lawfare, principalmente em face de uma realidade de acirradas disputas eleitorais. 5. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral, a qual deverá ser aplicada a partir das eleições de 2022, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e ao disposto no art. 16 da CF: a) No processo eleitoral, é ilícita a prova colhida por meio de gravação ambiental clandestina, sem autorização judicial e com violação da privacidade e da intimidade dos interlocutores, ainda que realizada por um dos participantes, sem o conhecimento dos demais. b) A exceção à regra da ilicitude da gravação ambiental feita sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização judicial ocorre na hipótese de registro de fato ocorrido em local público desprovido de qualquer controle de acesso, pois, nesse caso, não há violação da intimidade ou quebra da expectativa de privacidade.”
(RE nº 1.040.515/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29/04/2024; p. 24/06/2024).

    10. Na ocasião, o Plenário desta Corte fixou tese vinculante no seguinte sentido:

“No processo eleitoral, é ilícita a prova colhida por meio de gravação ambiental clandestina, sem autorização judicial e com violação à privacidade e à intimidade dos interlocutores, ainda que realizada por um dos participantes, sem o conhecimento dos demais. - A exceção à regra da ilicitude da gravação ambiental feita sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização judicial ocorre na hipótese de registro de fato ocorrido em local público desprovido de qualquer controle de acesso, pois, nesse caso, não há violação à intimidade ou quebra da expectativa de privacidade.”

    11. No caso em análise, por sua vez, o Tribunal reclamado desproveu o agravo de instrumento interposto pelo reclamante, mantendo a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido de tutela antecipada, sob os seguintes termos (e-doc. 17):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - Partido político que busca suspender os efeitos de Resolução que cassou mandato de vereador do Município de São Paulo - Indeferimento do pedido Pretensão de reforma Impossibilidade - Inexistência de probabilidade do direito - Matéria de competência discricionária da Câmara Municipal - Precedentes do STF e do STJ - Perda do mandato que independe de condenação criminal - Cassação que teve outros fundamentos além do suposto cometimento de crime - Hipóteses de quebra de decoro parlamentar definidas pela Casa Legislativa, nos termos do art. 55, II, da Constituição - Absolvição criminal que se deu pela atipicidade da conduta - Não vinculação das demais esferas - Gravação acidental que não equivale a gravação clandestina ou ardilosa - Áudio produzido e veiculado por meios técnicos oficiais pelo próprio vereador, que participava de sessão pública da Câmara - Inexistência de violação da privacidade ou do direito à proteção de dados pessoais - Inaplicabilidade do Tema nº 979/STF - Questões relativas à proporcionalidade da sanção, à atuação do Presidente da Câmara e a supostos vícios procedimentais já examinadas por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2313719-39.2023.8.26.0000 - Decisão mantida. Recurso desprovido.”

    12. Cuidando-se de provimento precário, destinado à análise, em grau de recurso, da antecipação dos efeitos da tutela, revela-se não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias.

    13. Com efeito, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

    14. Todavia, ainda que se pudesse superar aludido óbice, melhor sorte não assistiria ao reclamante, quanto às alegações de mérito, porquanto não verificada aplicação teratológica do Tema RG nº 979 pela Corte reclamada.
 
    15. Destarte, do voto condutor do aresto impugnado, extraio o seguinte trecho (e-doc. 17, p. 9-13; grifos acrescidos):

“(...) Na hipótese, não se verifica, ao menos em juízo de cognição sumária, a presença de elementos aptos a macular a legalidade da Resolução nº 20/2023 da Câmara Municipal de São Paulo. 
Em relação à absolvição de Camilo Cristófaro Martins Júnior nos autos nº 1519052-83.2022.8.26.0050, a Constituição Federal deixa claro que a caracterização do ato punível com a perda do mandato independe de prévia condenação criminal. A quebra do decoro e a condenação penal são, em verdade, causas independentes da sanção prevista no art. 55, que se aplica às Câmaras Municipais por simetria. 
(...)
Ainda que muitas condutas qualificadas como quebra de decoro parlamentar também sejam consideradas criminosas, tal identidade não é obrigatória. Tem-se, portanto, que a condenação criminal em sentença transitada em julgado é condição suficiente para levar à perda do mandato (inciso VI), mas não é necessária. Há outros procedimentos não criminosos que, no entender dos parlamentares, são incompatíveis com o decoro e sujeitos, portanto, à cassação (inciso II). No presente caso, embora “praticar irregularidades tipificadas como crimes no desempenho do mandato ou de encargos dele decorrentes” seja um dos fundamentos da perda do mandato de Camilo Cristófaro Martins Júnior, existem outros. Ao impor a sanção ao vereador, a Resolução nº 20/2023 menciona especificamente o disposto no art. 19, inciso I, combinado com o art. 10, inciso V, e art. 12, incisos V, VII, IX e X, da Resolução nº 07/2003, que assim dispõem:
(...)
Logo, a absolvição penal de Camilo Cristófaro Martins Júnior não esvazia o fundamento jurídico da cassação, já que sua motivação não é apenas a prática de crime, mas outras condutas tipificadas como quebra de decoro parlamentar pelo art. 10, inciso V, e art. 12, incisos V, VII e IX da Resolução nº 07/2003. Cabe recordar que, nos termos do art. 55 da Constituição Federal e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, são os vereadores que decidem se determinada conduta é incompatível com o decoro parlamentar e, portanto, punível com a perda do mandato, nos termos do Regimento Interno.
(...)
A propósito, cabe ressaltar que, diferentemente do alegado pelo Agravante a fls. 892/902, o acórdão da 10ª Câmara de Direito Criminal em nenhum momento declarou a ilicitude da gravação envolvendo o ex-vereador. Aquele órgão apenas ressaltou que o vazamento se deu de forma acidental, de modo que a fala foi retirada de seu contexto original. Assim, estaria ausente o dolo específico necessário para que se caracterizasse o crime de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional (art. 20 da Lei nº 7.716/1989). Daí, portanto, a atipicidade da conduta. 
Nesse sentido, é preciso destacar que gravação acidental é diferente de gravação clandestina. O áudio em questão foi produzido e veiculado pelo próprio vereador Camilo Cristófaro Martins Júnior, por meios técnicos oficiais da Câmara Municipal. Na ocasião, o parlamentar participava, de forma remota, de reunião de Comissão Parlamentar de Inquérito que ele integrava. Em dado momento, seu microfone captou a frase “eles arrumaram e não lavaram a calçada. É coisa de preto, né?” (sic). O áudio foi reproduzido para todas as pessoas que acompanhavam a sessão, que era pública e transmitida pela TV Câmara e pela internet. 
Como se vê, embora acidental, o vazamento da fala não se deu de forma ardilosa ou clandestina. Ao contrário, a transmissão do conteúdo a todos os participantes e espectadores da reunião foi de responsabilidade do próprio parlamentar, que fez mau uso dos meios técnicos oficiais colocados à sua disposição. Assim, não parece razoável considerar como violação da privacidade ou do direito à proteção de dados pessoais a gravação de fala proferida espontaneamente por vereador em pleno exercício do cargo e durante sessão pública da Câmara Municipal. Quanto à aplicação do Tema nº 979 ao caso, é pertinente reproduzir a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal:
(...)
Sua inaplicabilidade à hipótese é evidente, a começar pelo fato, já demonstrado, de que não se trata de gravação ambiental clandestina. No mais, a tese foi fixada em julgamento de caso relacionado ao processo eleitoral, nada tendo a ver com a cassação de mandato parlamentar. Como se não bastasse, a própria tese menciona que ela não se aplica ao “registro de fato ocorrido em local público desprovido de qualquer controle de acesso, pois, nesse caso, não há violação à intimidade ou quebra da expectativa de privacidade”. Nesse aspecto, mais uma vez se ressalta que a gravação em questão se deu durante sessão oficial e pública da Câmara Municipal de São Paulo.” 

    16. Consoante exposto na decisão reclamada, a gravação ambiental que deu azo à abertura do processo de cassação contra o parlamentar carece de aderência com aquela fixada em sede de repercussão geral, uma vez que não envolveu gravação ambiental  clandestina. A bem da verdade, “o áudio em questão foi produzido e veiculado pelo próprio vereador Camilo Cristófaro Martins Júnior, por meios técnicos oficiais da Câmara Municipal”. Assim, “embora acidental, o vazamento da fala não se deu de forma ardilosa ou clandestina. Ao contrário, a transmissão do conteúdo a todos os participantes e espectadores da reunião foi de responsabilidade do próprio parlamentar, que fez mau uso dos meios técnicos oficiais colocados à sua disposição”. Incogitável, portanto, a alegada aplicação teratológica do Tema nº RG 979.

    17. Desse modo, a presente medida deve ser considerada incabível, já que esta Suprema Corte tem entendido que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decide, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 52.603-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).

“RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.“
(Rcl nº 52.151-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 22/04/2022).

    18. Cumpre ressaltar que não se está aqui a avalizar o mérito da decisão reclamada. Contudo, a reclamação constitucional consiste em via processual estreita, a demandar estrita aderência entre o ato impugnado e, no caso, o julgado apontado como paradigma de controle. Sem a demonstração cabal de que houve violação ou má aplicação do precedente, inviável o uso do instituto, o que não prejudica a sindicância do ato impugnado pelas vias próprias. 

    19. Quanto ao mais, também não se verifica, do ato impugnado, qualquer violação ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF, que dispõe:

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 

    20. Isso porque, do exame detido da fundamentação adotada pela decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado em momento algum promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal reservado à proteção da intimidade e da vida privada, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).

    21. Revela-se evidente, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, conforme ilustra o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. AI 791.292 QO-RG . TEMA 339. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.
2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal.
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 43.446-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).

    22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 4 de outubro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator